Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728783-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. A. D. AGRAVADO: Y. G. M. D. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por L. M. A. D. (requerente) em face da decisão ID 68555228, proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília, que, nos autos de exoneração de alimentos no 0707057-13.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido para que fosse reconsiderada a decisão saneadora de ID 66743002, a qual determinou a realização de prova pericial médica, a fim de atestar a total incapacidade laboral da ré Y. G. M. D. Em suas razões (ID 18564959), o agravante afirma que o único fato constitutivo da pretensão exoneratória foi a flagrante alteração da situação econômica das partes: de um lado, a agravada teria recebido, nos últimos três anos, R$6.000.000,00, resultantes de cumprimentos de sentença da ação de sobrepartilha ajuizada contra ele; de outro, o agravante afirma que perdeu todos os seus investimentos e ações da empresa CAST Informática, para pagamento de dívida existente com a agravada, restando comprometida a mantença da nova família, constituída de esposa e filho. Afirma que é fato incontroverso que a agravada não tem capacidade para laborar, o que foi reconhecido inclusive por ela, ao destacar que nunca trabalhou fora. Destaca, assim, que se mostra desnecessária a realização de perícia para atestar a (in)capacidade laboral da ex-cônjuge, sobretudo porque a causa de pedir está lastreada na alteração da condição econômico-financeira das partes, e não na aptidão para o trabalho. Aduz que esses recursos recebidos – R$6.000.000,00 – poderiam gerar uma renda mensal de R$30.000,00 em poupança, ou R$60.000,00, em outros títulos conservadores. Em relação ao cabimento do agravo, afirma que, em consonância com o que já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a presente situação apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de apelação, pois, como os alimentos são irrepetíveis, o agravante estaria ainda desembolsando, injustamente, mais de R$16.000,00 mensais. Ao final, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do agravo, bem como a concessão de tutela recursal, para a reforma da decisão combatida, a fim de evitar a realização de perícia médica desnecessária para fato incontroverso. Preparo comprovado no ID 18564961. Proferi despacho no ID 18623265, para que o agravante se manifestasse sobre a aparente intempestividade do agravo de instrumento, visto que pedidos de reconsideração não suspendem nem interrompem prazo recursal. O agravante carreou a petição de ID 18750138, na qual sustenta que a petição de ID 68464104 não teve como objetivo pedir reconsideração da decisão que fixou o objeto da prova pericial médica, mas, sim, deduzir aspecto novo e materializar o fato incontroverso de que a agravada jamais trabalhou, não trabalha e não trabalhará, razão pela qual seria despicienda a perícia deferida. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que a alegação formulada pelo agravante – de que a petição de ID 68464110 não seria pedido de reconsideração – não merece agasalho. Ora, a decisão saneadora de ID 66743002 deferiu o pedido de produção de prova pericial médica, a fim de atestar a total incapacidade laboral da ré e determinou a intimação das partes para que apresentassem quesitos e indicassem assistentes técnicos. A petição subsequente – do agravante – apresentou os quesitos que entendeu pertinentes, indicou assistente técnico e, frise-se, pleiteou que fosse: reconsiderada a r. decisão (ID 66743002), especificamente no que condiz com o deferimento da prova pericial na Requerida a fim de constatar sua (in)capacidade laboral ou (im)possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, pois tal fato jamais foi alegado pelas partes, sendo incontroverso nos autos que ela nunca trabalhou, atualmente não trabalha e, depois de receber R$ 6.000.000,00 em espécie, definitivamente, não trabalhará, sendo, pois desnecessária tal prova pericial a teor do art. 374, inc. II, do Ncpc (ID 68464110, p. 9). Desse requerimento, surgiu a decisão de ID 68555228, que, dentre outras determinações, indeferiu a reconsideração da decisão de ID 66743002. Logo, não há dúvida que a petição formulada pelo ora agravante em primeiro grau, no ID 68464110, consiste em pedido de reconsideração em relação ao deferimento do pedido de produção de prova pericial médica, que ocorreu no saneamento do processo (decisão de ID 66743002). E, estabelecida essa premissa, faz-se mister destacar que pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do recurso adequado. Confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Compete à parte analisar o recurso cabível e interpô-lo no prazo legal. 2. Nos termos do art. 205, §3o do CPC, a parte deve ser intimada de todas as decisões. 3. Embora contrário à lei, não se vislumbra que a ausência de intimação tenha, necessariamente, causado prejuízo à autora/apelante. 4. A reintegração de posse é a via adequada para os casos de esbulho. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1224319, 07077275820188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - O agravante teve ciência inequívoca da primeira decisão e dela não recorreu, preferindo ingressar com pedido de reconsideração, que não suspende ou interrompe o prazo recursal. II - Quando disponibilizada a segunda decisão impugnada - a que indeferiu o requerimento de reconsideração -, ainda restavam 05 (cinco) dias para a interposição de recurso, o que, segundo o recorrente, não pode ser efetivado, porque na publicação não constou seu nome nem o de seu patrono, e que somente teve ciência do indeferimento quando teve 'vista' dos autos. Todavia, a restituição do prazo que ainda restava para recorrer em razão de irregularidade na publicação da segunda decisão agravada deveria ter sido requerida ao juízo da causa quando o recorrente, na segunda oportunidade, compareceu espontaneamente aos autos, o que não foi efetivado. Nesse contexto, a análise da questão em sede recursal resultaria em inegável supressão de instância. III - Em razão de sua intempestividade, o agravo é manifestamente inadmissível. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185143, 07038006220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019, grifo nosso). Verifico, assim, que a decisão saneadora (ID 66743002, dos autos de origem), que deferiu a produção de prova pericial médica, foi publicada em 07.07.2020 (terça-feira). A contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo de instrumento, a fim de combater a determinação acima destacada, iniciou-se em 08.07.2020 (quarta-feira) e findou em 28.07.2020 (terça-feira). O presente recurso foi interposto em 12.08.2020, quando já escoado o prazo legal para agravar. Por fim, ressalto ter sido observado o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada a oportunidade ao agravante para que se manifestasse sobre a intempestividade deste recurso, conforme acima destacado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator